Tribunal: TJBA
Processo: 8050224-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050224-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAIANA DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL e outros

Advogado(s)
:
DJALMA DA SILVA LEANDRO registrado(a) civilmente como DJALMA DA SILVA LEANDRO

AGRAVADO: MOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, MELISSA BARCELLOS MARTINELLE, VANESSA SANTOS BARROS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO JÁ AFASTADO POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno
8050224-14.2025.8.05.0000
, em que são agravantes a
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL
e a
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO PARAÍSO
e em que é agravado
MOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça